Tribunal: TJDFT
Processo: 0745559-61.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. CARÁTER PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela parte embargante, sob alegação de omissão e obscuridade no acórdão que rejeitou a tese defensiva apresentada nos embargos à execução. A embargante sustenta que questões referentes à cessão de crédito, notificação ao emitente, e à emissão e repasse de cheques pós-datados não foram devidamente examinadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou obscuridade ao tratar das alegações da embargante sobre cessão de crédito, notificação do emitente e análise da causa debendi dos cheques pós-datados;(ii) determinar se os embargos de declaração possuem caráter protelatório, ensejando a aplicação de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A omissão que autoriza a modificação do julgado ocorre apenas quando o magistrado deixa de apreciar pedido ou questão relevante devidamente suscitada, o que não se verifica no caso.
4. A obscuridade apta a justificar alteração no julgado deve decorrer de imprecisão semântica que dificulte ou impossibilite sua compreensão, o que também não se identifica no presente caso.
5.O acórdão embargado examinou de forma clara e objetiva todas as alegações relevantes, incluindo as relativas à cessão de crédito e notificação do emitente, destacando que tais questões não foram suscitadas oportunamente nos autos, caracterizando inovação recursal.
6. Quanto aos cheques pós-datados, o acórdão já esclareceu que a resolução do contrato original não constitui fundamento apto a invalidar os títulos emitidos, afastando qualquer vício ou omissão nesse aspecto.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1896492, 07017360720238070011, Rel. MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, j. 24/7/2024, DJE 7/8/2024.